Tribunal: STF
Processo: ARE 1498994
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, bem como de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do mesmo ente federativo assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – APOSENTADORIA – ART. 23, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/2015 - OPÇÃO REMUNERATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA DECISÃO - SÚMULA 343 DO STF - IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 300 do RITJMG, a decisão que acolhe ou rejeita o incidente de inconstitucionalidade, se proferida por maioria de dois terços, somente constituirá decisão de aplicação obrigatória em casos análogos no futuro. Conforme se extrai do enunciado da súmula 343 do STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida aos tribunais. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistir óbice à abertura da instância extraordinária, em cujo âmbito apontara violação dos arts. 40, caput e § 2º, e 102, caput e I, ‘a’, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei nº 21.710/2015, que serviu de fundamento para a procedência do pedido, fora declarada inconstitucional com efeitos desde a sua publicação.



    Sustenta que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando há uma decisão superveniente de um Órgão Superior do mesmo Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que embasou a decisão rescindenda, impõe-se a rescisão dos julgados proferidos com base nessa norma, a fim de evitar a perpetuação de uma ilegalidade e garantir o princípio da isonomia.



    Em contrarrazões, os requeridos pugnam pela manutenção do acórdão recorrido.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.



    - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Plenário do Supremo, ao julgar o RE 1.303.874, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.152/RG), reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nesses autos, havendo firmado a seguinte tese:



    Assentada a inconstitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais, por autorizar pagamento de proventos de aposentadoria em montante superior ao que o servidor percebia no cargo efetivo, não possui repercussão geral a controvérsia relativa à necessidade de comprovação, em concreto, da inobservância do disposto no art. 40, § 2º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998).



    Para além disso, o recorrente não deduziu argumentação idônea a demonstrar a violação ao postulado - previsto no § 2º do art. 40 da Constituição Federal - segundo o qual os seus proventos de aposentadoria haveriam sido pagos em valor inferior ao salário mínimo, circunstância que sinaliza a deficiência na fundamentação do apelo extremo, fazendo incidir o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte: RE 612.712 AgR, minha relatoria; ARE 1.174.918 AgR, ministro Edson Fachin; e, ainda, a seguinte decisão colegiada, igualmente de minha relatoria:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Não se admite recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    2. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.430.224 AgR)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    5.  Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente